Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA EMENTA. DESCABIMENTO.
I. A ementa consiste no enunciado sintético das principais questões examinadas no acórdão, mas o integra, de maneira que não pode ser utilizada como referencial para a admissibilidade de embargos declaratórios.
II. O fato de alguma das questões decididas no acórdão não ter sido inserida na ementa não constitui omissão passível de suprimento mediante embargos de declaração, consoante a inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Recurso não conhecido.